Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravo aviado nestes autos já fora resolvido[1], ao passo que, conforme registros constantes no sistema PJe, o termo final para a interposição de recurso em face do acórdão prolatado perfectibilizara-se em 30/08/2022, não havendo insurgência de qualquer das partes nesse interregno, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Ante essas circunstâncias, a despeito do noticiado pelo agravado no derradeiro petitório que aviara[2], acerca da prolação de sentença nos autos principais, nada há a prover, inclusive porque, conquanto tenha nomeado a peça que formulara como embargos de declaração, não a aparelhou com fundamentação coadunada com a indicação, cingindo-se a reportar o acordo havido na ação principal. Outrossim, no tocante à renúncia do mandato outorgado ao outro patrono do agravante[3], conforme noticiado, afere-se que, conquanto o ilustrado patrono tenha noticiado a dispensa, pelo patrocinado/agravante, da vinculação do prazo prefixado pelo artigo 112, §1o, do estatuto processual, não positivara essa circunstância, prevalecendo o estabelecido em aludido dispositivo, de modo que permanecera o advogado enlaçado ao vínculo contratual até a superveniência do trânsito em julgado do acórdão. Assim, retifique a Serventia os assentos processuais, uma vez que a peça derradeiramente apresentada pelo agravado não dispusera sobre embargos de declaração, inclusive porque o agravo restara desprovido, na parte que fora conhecido, certificando o trânsito em julgado do acórdão e procedendo nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos, pagas as custas. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 37592174. [2] - ID Num. 38271269 (fl. 99). [3] - ID Num. 38328125 (fl. 102).